Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-63.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
s:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na

Num. 44789836 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anteri

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600350-63.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
63.2024.6.16.0059 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora Cristina Pieretti de Souza,
pelo Partido Progressistas de Rolândia PR, referente à Eleição de 2024, condenando-a ao
recolhimento de recursos do FEFC utilizados de forma irregular, no montante de R$953,60
(novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) no prazo de 05 (cinco) dias a partir do
trânsito em julgado, sob pena de execução judicial, bem como ao recolhimento de RONI no valor
de R$100,14 (cem reais e catorze centavos), em igual prazo. (Prestação de Contas Eleitorais da
candidata Cristina Pieretti de Souza, no município de Rolândia PR, julgadas desaprovadas tendo
em vista a falta de documentação necessária à comprovação da prestaçao de serviços de atividade
de militância, pagos com recursos do FEFC, em desacordo com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, no importe de R$953,60 e também pela utilização de Recursos de Origem Não
Identificada - RONI, uma vez que a candidata descumpriu a obrigatoriedade de depósito de
recursos arrecadados na conta bancária "doações para campanha" e pagamento de gastos
eleitorais com recursos que não transitara, na referida conta bancária, em desacordo com os arts.
3º, I, "c"; 8º; 14, §2º; e 21, I, §3º, no valor de R$100,14). NÃO ELEITA. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA PIERETTI DE SOUZA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789836
14/11/2025
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44789836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.681
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600350-
63.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: CRISTINA PIERETTI DE SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE COM ATIVIDADE DE
MILITÂNCIA. IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PERCENTUAL
BAIXO. APLICAÇÃO DO BINÔMIO DE
PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADEE DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de candidata
ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades na contratação de pessoal e gastos com impulsionamento em rede social.
2. A recorrente alega regularidade na contratação de pessoal, argumentando que a documentação
apresentada é suficiente, e que a diferença nos gastos com impulsionamento no Facebook não configura
Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
3. A sentença de primeiro grau julgou desaprovadas as contas, com determinação de recolhimento de valores

Num. 44789836 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a regularidade da despesa com pessoal contratado,
financiada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (ii) a natureza e
consequência da diferença referente a gastos com impulsionamento em rede social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A documentação apresentada para justificar a despesa com pessoal carece de definição quanto ao controle
efetivo do trabalho da contratada, justificativa do preço contratado, somado ao pagamento que foi realizado
antes do término da conclusão dos serviços contratados.
6. A justificativa da candidata sobre a inviabilidade técnica de utilização de créditos de pessoa física em
conta de pessoa jurídica, conforme as regras da plataforma Facebook, não isenta a obrigação de que os
recursos, se utilizados para fins de campanha, transitem pela conta eleitoral específica.
7. O valor absoluto das irregularidades está abaixo de R$ 1.064,00, valor utilizado como baliza pelo C. TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' o que possibilita a
aplicação do binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se aprovar com ressalvas
as contas da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas
apresentadas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor total ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A falha na documentação de controle do gasto com pessoal e a utilização de recursos que não transitaram
pela conta de campanha configuram irregularidades.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite a aprovação das contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, I; 35, VII, § 12; 50, III, § 5º; 53, II, c; 60, §§ 2º e 3º; 79, §§ 1º
e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Rel(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Rel(a) Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024;
TRE–PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 0600906-33/PR, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE 50, data 14/03/2025;
TRE–PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico

Num. 44789836 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE 50, data 14/03/2025;

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA PIERETTI DE SOUZA, candidata a
vereadora pelo partido Progressista, em Rolândia/PR, referente às eleições municipais do ano de
2024, contra sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
Publicado o edital (id. 44746740), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44746743).
No parecer conclusivo (id. 44746750) houve a manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas em razão do pagamento de despesa referente ao impulsionamento no Faceboook, que
representa 0,87% sobre as despesas de campanha, valor este caracterizado como “RONI -
Recurso de Origem Não Identificada” e que possui indicação de seu consequente recolhimento
aos cofres do Tesouro Nacional e ainda uma ressalva pela intempestividade na apresentação das
contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44746753).
Sobreveio a r. sentença (id. 44746755), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A candidata opôs embargos de declaração (id. 44746762), alegando omissão e contradição na
decisão, argumentando que os documentos comprovariam o uso regular dos recursos e a não
utilização de verbas que não transitaram na conta de campanha. Os embargos foram rejeitados
por decisão de id. 4476765, mantendo-se a sentença em sua integralidade, sob o entendimento
de que a fundamentação original já abordava os pontos questionados e que não havia vícios a
sanar.
Inconformada com a decisão, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44746772).
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, quanto à despesa com pessoal, a
documentação apresentada (contrato de prestação de serviço com descrição de função, período,

Num. 44789836 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
local, horário de trabalho e valor, comprovante de pagamento e declaração da contratada) seria
suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 35, § 12, da
Resolução TSE 23.607/2019. Aduz que o valor pago estaria dentro da média da cidade e que o
parecer técnico sequer mencionou o fato como apontamento. Em relação à diferença nos gastos
com impulsionamento no Facebook (R$ 100,14), a recorrente alega que o valor seria
remanescente de saldo de sua conta pessoa física antes da alteração para pessoa jurídica, e que
as regras do Facebook impedem o uso de créditos de pessoa física por pessoa jurídica e vice-
versa, o que significa que o valor não poderia ter sido utilizado na campanha, não configurando
RONI. Requer, assim, a reforma da decisão para aprovar as contas, ainda que com ressalvas, ou
subsidiariamente, afastar a exigência de devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44757407).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença, integrada pelos embargos, ocorreu em 23/09/2025 (id. 44746769),
sendo o recurso eleitoral protocolado em 25/09/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no
art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 59ª Zona
Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da recorrente, referente
às eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.053,74 (hum mil e cinquenta e três
reais e quatorze centavos).
A controvérsia central do presente Recurso Eleitoral reside em dois pontos principais: (i) a
regularidade da despesa com pessoal contratado, no valor de R$ 953,60, financiada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii) e a natureza e
consequência da diferença de R$ 100,14 referente a gastos com impulsionamento em rede
social.

Num. 44789836 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
II.ii.i. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44719778):
Em terceiro lugar, verifica-se falha grave na contratação e no pagamento de
despesa com pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de
militância e mobilização de rua, no caso da contratada Eliane Borim Feliciano, para
a qual foi paga a importância total de R$ 953,60 (novecentos e cinquenta e três
reais e sessenta centavos), com recursos do FEFC.
Para melhor elucidação do contrato, passo a detalhá-lo na sequência:
I- No caso da contratada Eliane Borim Feliciano (Id n. 128008201), constatam-se as
seguintes ocorrências:
a) menção ao valor das diárias de R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho da contratada;
c) o período de vigência (3 de setembro a 5 de outubro de 2024) corresponde a 33
(trinta e três) diárias;
d) o contrato foi assinado em 3 de setembro de 2024;
e) o pagamento foi realizado em 2/10 (R$ 953,60), ou seja, 3 (três) dias antes do
término da conclusão dos serviços contratados (128008201).
f) o contrato estipulou 5 (cinco) horas de carga horária semanal.
No caso de gastos com pessoal, há disposição expressa no § 12 do art. 35 da
Resolução de regência para a entrega da documentação relativa ao controle da
contratação de pessoal, a fim de que se possa analisar se o serviço foi
efetivamente prestado e se os valores ajustados são compatíveis aos valores
empregados no mercado, ainda mais quando pagos com recursos públicos, o que
não se verificou no caso dos autos.
(...)
Dessa forma, considerando a falta da documentação necessária à comprovação da
prestação de serviços pela contratada, fatos que comprometem a fidedignidade do
contrato apresentado e da efetiva realização dos serviços, impõe-se o
reconhecimento da irregularidade da contratação referida.
Ademais, acrescenta-se que, apesar de instada a se manifestar, em respeito ao
contraditório, a candidata apenas apresentou novamente o contrato celebrado com
a cabo eleitoral e informou que o recurso e o pagamento foram devidamente
registrados na prestação de contas.

Num. 44789836 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
Como corolário, considerando que o gasto com a contratação de pessoal é
irregular, o pagamento dessa despesa com recursos oriundos do FEFC torna-se
igualmente irregular, uma vez que não comprovados os serviços prestados,
circunstância que impõe a aplicação do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 79.
(...)
Desse modo, determino à candidata a devolução do valor utilizado do FEFC para
pagamento da despesa supramencionada no valor de R$ 953,60 (novecentos e
cinquenta e três reais e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução.
Ademais, considerando que esse gasto irregular equivale ao percentual de 8,34%
(oito vírgula trinta e quatro por cento) do total dos recursos financeiros arrecadados
(R$ 11.431,00 – onze mil, quatrocentos e trinta e um reais), de forma a incidir os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasto a gravidade da
irregularidade, impondo-se apenas uma ressalva.
Ainda em decorrência do gasto irregular com a contratação de pessoal que foi paga
com os recursos públicos oriundos do FEFC, registra-se a necessidade de
apuração pelo MPE quanto ao possível enquadramento deste caso no crime
previsto no art. 354-A do CE (art. 82 da Resolução regente).

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

Num. 44789836 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, a sentença considerou irregular o gasto de R$ 953,60 (novecentos e cinquenta e três
reais e sessenta centavos) em atividade de militância e mobilização de rua com a contratação de
uma única cabo eleitoral Eliane Borim Feliciano, para a execução de tal serviço.
A contratação de pessoal foi considerada irregular uma vez que a documentação
apresentada para justificar a despesa carece de definição quanto ao controle efetivo do
trabalho da contratada, justificativa do preço contratado, somado ao pagamento que foi
realizado antes do término da conclusão dos serviços contratados.
Em suas razões recursais, a recorrente argumentou que a documentação apresentada (contrato
de prestação de serviço com descrição de função, período, local, horário de trabalho e valor,

Num. 44789836 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
comprovante de pagamento e declaração da contratada) seria suficiente para demonstrar a
regularidade da contratação, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE 23.607/2019. Aduz
que o valor pago estaria dentro da média da cidade e que o parecer técnico sequer mencionou o
fato como apontamento.
Não juntou documentos ou quaisquer outros comprovantes que fossem capaz de dirimir as
inconsistências apontadas na contratação da prestadora de serviço de militância.
O que se vê das razões recursais é a ausência da demonstração de documento apto adicional
referente à utilização do valor de R$ 953,60 (novecentos e cinquenta e três reais e sessenta
centavos), despesa referente às atividades de militância da prestadora de serviços Sra. Eliane
Borim Feliciano representando a irregularidade exatos 8,34% do total das receitas financeiras
movimentadas.
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a ausência de documentos obrigatórios
exigidos pela legislação eleitoral para comprovação das atividades de militância da prestadora.
In casu, a hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024). Grifei.
Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
O princípio jurídico fundamental que rege esta questão é o da transparência e fiscalização dos
recursos públicos. Na esfera eleitoral, especialmente quando se trata de recursos públicos, como
o FEFC, a exigência de clareza e detalhamento na prestação de contas é elevada para garantir a
lisura do processo eleitoral e a correta aplicação do dinheiro do contribuinte.
A norma visa assegurar que a contratação de pessoal na campanha eleitoral seja devidamente
comprovada, evitando desvios ou apropriação indevida de recursos. A sua finalidade é permitir
que a Justiça Eleitoral fiscalize a efetiva prestação dos serviços e a compatibilidade dos valores
pagos com os serviços contratados.
A mera apresentação do contrato, do comprovante de pagamento e da declaração da própria
contratada, embora relevantes, não supre a exigência legal de um controle mais detalhado sobre
a efetiva execução do trabalho, especialmente no que tange às horas trabalhadas e a
especificação das atividades executadas, que são elementos cruciais para a validação da
despesa.
No caso concreto, o contrato apresentado, embora contenha informações como função e

Num. 44789836 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
período, carece da profundidade exigida para comprovar o controle do trabalho e a real
correspondência entre o serviço prestado e o valor pago, especialmente diante da
ausência de registros de horas trabalhadas e de uma descrição pormenorizada das
atividades.
A ausência de imparcialidade na declaração da própria contratada também impede que tal
documento seja considerado prova robusta do cumprimento das obrigações. A interpretação da
norma deve ser estrita quando se trata de gastos com verbas públicas, a fim de resguardar o
interesse público.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na

Num. 44789836 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à

Num. 44789836 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024).

Portanto, a falha na documentação de controle do gasto com pessoal persiste, e a destinação de
recursos do FEFC para uma despesa não devidamente comprovada configura irregularidade.
A alegação de que o percentual da irregularidade é baixo em relação ao total arrecadado (8,34%)
não afasta a irregularidade em si, mas foi considerada pela sentença para impor ressalva em vez
de uma desaprovação total unicamente por este motivo.
Contudo, a necessidade de devolução do valor irregularmente empregado é uma medida
reparatória inerente à ausência de comprovação, em conformidade com o Art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores cuja
utilização não foi comprovada ou foi indevida.

II.ii.ii. Gastos com impulsionamento com o Facebook
O cerne da controvérsia se deve à irregularidade acerca do apontamento do parecer conclusivo

Num. 44789836 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
de que a candidata se utilizou de recursos financeiros que não transitaram por suas contas de
campanha, sem a constituição de um fundo de caixa ou mesmo justificando em mera nota
explicativa a situação/utilização dos alegados créditos antigos o gastos R$ 100,54 (cem reais e
cinquenta e quatro centavos) em impulsionamento de conteúdo pelo Facebook, o que contraria o
disposto nos artigos 35, §2º, I c/c art. 50, III e § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
prejuízo à análise e à fiscalização das contas eleitorais.
Como se sabe, a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha. Veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o
inciso XII deste artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações
de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Como se vê, o §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é que
são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não
utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro
Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso:
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo.

Num. 44789836 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
No caso concreto, o parecer conclusivo apontou a existência de despesas com impulsionamento
de conteúdos junto ao Facebook, no valor de R$ 100,54 (cem reais e cinquenta e quatro
centavos), cujo pagamento não transitou pelas contas de campanha.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a conta do Facebook utilizada pela Recorrente
era de pessoa física e que alterou seu cadastro para pessoa jurídica para utilizar a mesma no
decorrer da campanha eleitoral. Afirma que o saldo existente de pessoa física não pode ser
utilizado pela pessoa jurídica em razão das regras do próprio Facebook.
Com efeito, a justificativa da candidata sobre a inviabilidade técnica de utilização de créditos de
pessoa física em conta de pessoa jurídica, conforme as regras da plataforma Facebook, não
isenta a obrigação de que os recursos, se utilizados para fins de campanha, transitem pela conta
eleitoral específica.
Se o valor foi gasto para impulsionamento, mesmo que decorrente de saldo anterior da pessoa
física, deveria ter sido primeiramente transferido para a conta de campanha e, só então, ser
utilizado para o pagamento do serviço. A ausência desse trânsito bancário impede a fiscalização
e compromete a transparência dos recursos, caracterizando, nos termos do art. 32, § 1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
Ainda que a intenção da candidata não fosse a de burlar a legislação, a inobservância da regra do
trânsito bancário é uma falha grave nos registros contábeis de campanha.
A Lei Eleitoral não faz distinção quanto à boa-fé do candidato nesses casos, priorizando a
transparência e a regularidade formal da movimentação financeira. Assim, a irregularidade, ainda
que represente ínfimos 0,87% da movimentação financeira de campanha, decorre diretamente do
descumprimento de norma cogente que visa à higidez do sistema eleitoral.
Acrescente-se que a candidata não apresentou qualquer comprovação de créditos prévios em
seu nome, seja como pessoa física ou como candidata, sendo inegável que as três notas fiscais
emitidas pelo Facebook referem-se exclusivamente à sua candidatura ao cargo de vereadora.
Portanto, a irregularidade persiste e impõem a aposição de ressalvas nas contas da prestadora.

II.ii.iii. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina prestação de contas,
devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos postulados arguidos pelo recorrente, sendo eles: "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021)
No caso, como o valor absoluto das irregularidades é de R$ 1.053,74 (hum mil e cinquenta e três

Num. 44789836 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
reais e setenta e quatro centavos) e representa 9,21% das receitas financeiras, está abaixo de R$
1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), valor utilizado como baliza pelo C. TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' o que
possibilita a aplicação do binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se
aprovar com ressalvas as contas da recorrente.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, determinando o recolhimento de R$
1.000,00 ao Diretório Municipal, em razão da ausência de comprovante de
recolhimento ao órgão partidário, referente às sobras da conta "outros recursos". A
recorrente alega ausência de prejuízo na fiscalização das contas, boa-fé na
devolução da doação ao doador original, e requer a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que julgou as contas
de campanha desaprovadas e determinou o recolhimento de sobras de campanha
ao partido político deve ser reformada, considerando a devolução do valor ao
doador original e a alegação de boa-fé, e se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (artigo 50, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE)
determina que as sobras de campanha devem ser recolhidas ao partido político, e
não devolvidas ao doador.
4. Embora a recorrente tenha devolvido o valor ao doador, a irregularidade persiste,
pois não houve o recolhimento ao partido político conforme exigido pela legislação.
5. Ainda que a irregularidade corresponda a 100% dos recursos arrecadados, o
valor diminuto (menor que R$ 1.064,10) permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
conforme jurisprudência do TRE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a determinação de

Num. 44789836 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao partido político.
Tese de julgamento: 1. A devolução de sobras de campanha ao doador original, em
vez do recolhimento ao partido político conforme determina a legislação eleitoral,
configura irregularidade. 2. Em casos de valores diminutos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite a aprovação das contas
com ressalvas, mantendo-se a obrigatoriedade de recolhimento dos valores ao
partido político.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 50, I, §§ 1º e
5º; art. 35, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060027386, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 20/03/2025; RECURSO ELEITORAL nº060057549,
Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE 06/06/2025.
TRE–PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 0600906-33/PR, Rel. Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE 50, data
14/03/2025; )

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato concorreu ao cargo de vereador pelo Partido PL no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda
eleitoral, no valor de R$ 540,75.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, asseverou que o valor está abaixo de R$ 1.064,10, o que
permitiria a aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44789836 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, o baixo valor da inconsistência permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10
como referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação
das contas com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diante do montante reduzido da inconsistência e da inexistência de
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, impõe-se a reforma da
sentença para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas de campanha do candidato.
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando
de baixo valor, pode ensejar aprovação com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e 60,
§ 5º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa Viana,
DJE 04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243221,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.

Num. 44789836 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
(TRE–PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE
50, data 14/03/2025; )
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da

Num. 44789836 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas. 8.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024)

Em vista disso, imperioso o parcial provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de se
reformar a sentença de origem ante à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se a determinação
de recolhimento do valor total de R$ 1.053,74 (hum mil e cinquenta e três reais e setenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
CRISTINA PIERETTI DE SOUZA candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Progressista, na
cidade de Rolândia/PR para reformar a sentença para aprovar com ressalvas as contas
apresentadas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor total de R$ 1.053,74 (hum
mil e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600350-
63.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: CRISTINA PIERETTI DE SOUZA - Advogados da RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO

Num. 44789836 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416260037700000043727253
Número do documento: 25111416260037700000043727253
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:49:24
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025